Tribunal: STF
Processo: RE 312005
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO QUE
 NÃO SE INSURGE CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
        Decisão agravada que se assenta em
mais de um fundamento suficiente para a manutenção do julgado.
Recurso que se insurge apenas contra um deles. Inadmissibilidade.
Incidência da Súmula 283/STF.
        Agravo regimental não provido.